Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIROS. CONTRATAÇÃO VIA APLICATIVO. COBRANÇA EM EXCESSO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA AFASTADO. DIREITO À RESTITUIÇÃO. DECOTE DO VALOR REEMBOLSADO EXTRAJUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à autora a quantia de R$116,95.
2.A ré/recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a improcedência do pedido inicial, no pressuposto de que comprovou o fornecimento do valor pré-estimado da viagem, aceito pela usuária. Subsidiariamente, requer que seja ajustado o valor da condenação para R$100,05, considerado o reembolso já realizado pela plataforma, no importe de R$16,90.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Com efeito, a empresa que presta serviços por intermédio de motoristas parceiros, vinculados à sua plataforma tecnológica digital em regime de economia compartilhada, se enquadra no conceito de fornecedora, enquanto o usuário dos serviços de transporte, na condição de destinatário final, é consumidor do serviço (no mesmo sentido: Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. O serviço de transporte foi solicitado em 13/02/2023 e, segundo a inicial, o valor do serviço não foi informado no aplicativo e o motorista parceiro informou o valor aproximado do serviço, correspondente a R$44,91. Fornecido o serviço, a autora/recorrida foi surpreendida com o valor cobrado de R$161,86 e se recusou a fazer o pagamento. Posteriormente, o motorista parceiro retornou à residência da autora e proferiu diversos xingamentos e, acionadas as autoridades policiais, a autora foi orientada a realizar o pagamento integral do preço. Requereu a diferença entre o valor pago (R$161,86) e o valor inicialmente informado (R$44,91), totalizando R$116,95, assim como o pagamento de danos morais.
7. A responsabilidade civil na legislação consumerista assenta-se no princípio da qualidade do serviço ou produto, e o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que dele razoavelmente se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). E sendo a responsabilidade de natureza objetiva, a fornecedora de serviços só não será responsabilizada quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), o que não ocorreu na hipótese em análise.
8. A cobrança em excesso realizada pelo motorista parceiro não configura hipótese de fato de terceiro, de modo que a empresa recorrente é responsável pelos danos decorrentes da atuação daquele. Nesse sentido: (Acórdão 1648042, 07006417620228070010, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. No caso, a autora comunicou os fatos à autoridade policial e ao Procon, conferindo verossimilhança às alegações deduzidas na inicial. E a ré/recorrente, por outro lado, não apresentou contraprova eficaz para desconstituir os argumentos da autora/recorrida, visto que as telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela ré não são aptas para tal finalidade, sobretudo porque a inversão do ônus da prova milita em favor da consumidora (art. 373, I e II, do CPC).
10. Destarte, a conduta do prestador de serviço que efetuou cobrança de valor excessivo violou a boa-fé objetiva, gerando para a consumidora o direito à devolução do que pagou a maior (R$116,95), deduzida a importância restituída pela ré (R$16,90 – ID 62684191).
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para deduzir da condenação o valor de R$16,90 (dezesseis reais e noventa centavos).
12. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.